Tribunal: TJDFT
Processo: 0706393-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. INATIVO. PRESTAÇÃO DE TAREFA POR TEMPO CERTO - PTTC. CÔMPUTO DO PERÍODO COMO EFETIVO EXERCÍCIO PARA FINS DE LICENÇA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora (policial militar inativo) em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial para que o réu (Distrito Federal - DF) reconhecesse o serviço prestado como Prestador de Tarefa por Tempo Certo como efetivo serviço para fins de concessão de licença especial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49030526). Custas e preparo recolhidos.
3. Nas suas razões recursais, a parte autora alega que é militar inativo da Policia Militar do Distrito Federal (PMDF) convocado para "Prestação de Tarefa por Tempo Certo - PTTC" e, por isso, pleiteia que o período dessa convocação seja contabilizado como efetivo serviço para completar o terceiro decênio necessário à aquisição do direito à licença especial (art. 67 da Lei n. 7.289/84, que dispõe sobre o Estatuto da PMDF), que deverá ser convertida em pecúnia, em razão da sua inatividade.
4. Nas contrarrazões, o réu aduz que o Estatuto da PMDF, Lei 7.289/1984, diferencia a situação de atividade e a de inatividade (art. 3o, §1). Em relação ao caso dos autos, trata-se de policial militar inativo, convocado para um serviço administrativo da corporação (PTTC), de modo que permanece na condição de inatividade, conforme arts. 3o e 8o da Portaria PMDF n. 777 de 18/05/2012.
5. Conforme art. 67 do Estatuto da PMDF, a licença especial é a autorização para afastamento total do serviço, relativa a cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado, concedida ao policial militar que a requerer, sem que implique em qualquer restrição para a sua carreira.
6. Portanto, verifica-se que o requisito para a concessão da licença especial é o de dez anos de efetivo serviço em posto ou graduação na polícia militar.
7. Na hipótese, consoante documentos correlacionados no processo, trata-se de policial militar transferido para a reserva remunerada em 24/03/2015 (ID. 49028901), sendo, portanto, policial militar na situação de inatividade, nos termos do art. 3o,§ 1 do Estatuto da PMDF.
8. O artigo 114, caput, da Lei n. 12.086/2009, autoriza ao Comandante Geral da PMDF designar policiais militares da reserva remunerada, até o limite fixado em ato do Governador do Distrito Federal, para a execução de tarefa, encargo, incumbência ou missão, em organizações da PMDF, por tempo não superior a cinco anos, prorrogável por igual período. É a denominada Prestação de Tarefa por Tempo Certo – PTTC.
9. O Decreto n. 32.539/2010 regulamenta a PTTC, descrevendo que é "a execução de encargo, incumbência, tarefa ou missão de caráter voluntário e temporário, em organizações da Polícia Militar do Distrito Federal, pelo policial militar da inatividade que se encontre na reserva remunerada e, em caráter excepcional, reformado, conforme as regras estabelecidas no presente Decreto" (art. 1o, p.u.).
10. No âmbito da PMDF, a Portaria n. 777, de 18/05/2012, dispõe sobre a PTTC e prevê no art. 10 que o policial militar nomeado para a PTTC continuará na inatividade.
11. No caso dos autos, apesar de o autor ter sido nomeado para o desempenho da PTTC, de aceitação voluntária, no período de setembro de 2019 a setembro de 2022 (ID. 49028906), a atividade exercida por ele, nessa condição, não se equipara ao efetivo serviço prestado por outros militares ocupantes de posto ou graduação na Organização Policial Militar, conforme normas apresentadas, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
12. Em julgado recente, esta Turma entendeu no mesmo sentido: Acórdão 1767823, 07139960420238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no DJE: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.